Tribunal: TJMT
Processo: 1032150-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032150-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (AGRAVADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (AGRAVADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que
desproveu agravo de instrumento com o
reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a contagem do prazo de 15 dias para a impugnação deve considerar (i) a publicação do despacho que determinou sua intimação para pagamento,
(
i
i
) a efetiva intimação por mandado ou
(
ii
i
) a habilitação do advogado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença tem início após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, conforme o art. 525 do CPC.

No caso concreto, a intimação eletrônica para pagamento foi realizada em 26/09/2022, com ciência em 06/10/2022, encerrando-se o prazo para pagamento em 31/10/2022 e o prazo para impugnação em 22/11/2022.

A impugnação protocolada em 25/11/2022 é intempestiva, p
orquanto
ultrapassou o prazo legal estabelecido.

Não há nulidade por ausência de intimação,
porque
a ciência inequívoca do ato ocorreu na data registrada no sistema eletrônico, sendo desnecessária nova intimação para a impugnação.

O argumento de "decisão surpresa" não prospera,
na medida em que
a intempestividade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

A alegação de excesso de execução não afasta a preclusão temporal, pois demandaria dilação probatória e rediscussão do mérito, inviáveis após o trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o decurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação.

A ciência da intimação por meio eletrônico é suficiente para a contagem do prazo, não se exigindo intimação pessoal ou por outro meio.

A preclusão temporal impede a análise de impugnação intempestiva, ainda que se alegue excesso de execução como matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, jurisprudência consolidada sobre preclusão temporal e necessidade de observância do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

A decisão agravada entendeu que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco foi intempestiva
(id 254298151).

Em síntese,
o Banco do Brasil sustenta que a contagem do prazo processual deve observar a data da efetiva intimação e não a data do despacho. Para tanto,
apresenta três hipóteses distintas para demonstrar que sua impugnação foi tempestiva, destacando feriados e suspensões processuais.

Argumenta que a publicação do despacho não continha o nome do advogado, o que configura nulidade conforme o artigo 272, §2º, do CPC.

Sustenta que não teve oportunidade de se manifestar previamente sobre a suposta intempestividade da impugnação, em afronta ao artigo 10 do CPC.

Requer o
reconhecimento da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a fim
de
possibilitar
a análise do mérito da impugnação.
Subsidiariamente, a análise das matérias de ordem pública, em especial a questão do excesso de execução.

Na contraminuta, os agravados
LEANDRO FACCHIN ROCHA e outros,
pedem o desprovimento do agravo interno (id 267230281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento,

O ponto central da controvérsia reside em definir o marco inicial para a contagem do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do art. 525 do CPC.

O Banco Agravante sustenta 3 hipóteses para considerar sua impugnação tempestiva:

1ª) Prazo contado da publicação do despacho que determinou sua intimação para pagamento (06/10/2022);

2ª) Prazo contado da efetiva intimação por mandado (18/12/2022);

3ª) Prazo contado da habilitação do advogado nos autos em 14/10/2022.

Por outro lado,
da análise da
s
c
ontrarrazões
, observa-se

a
certidão de ID 143907564
a qual
atesta que a intimação do Banco para pagamento se deu por meio eletrônico em 26/09/2022, com leitura/ciência em 06/10/2022. Isso significa que o prazo de 15 dias para pagamento se encerrou em 31/10/2022 e, não tendo havido pagamento, abriu-se automaticamente o prazo de mais 15 dias para impugnação, que se encerraria em 22/11/2022, conforme considerou a decisão agravada.

Diante da inconteste ciência da intimação em 06/10/2022, bem como da clareza do art. 525 do CPC sobre a desnecessidade de nova intimação para a impugnação após o decurso do prazo para pagamento, forçoso reconhecer a intempestividade da impugnação protocolada em 25/11/2022, como bem apontado na decisão recorrida.

Os demais argumentos do Banco Agravante sobre falta de intimação,
erro de fato na decisão e alegada "decisão surpresa"
,
não merecem
prosperar
.

É que o
Banco foi regularmente intimado por meio eletrônico e um de seus advogados já tinha acesso e ciência dos autos desde 30/09/2022, antes mesmo da intimação formalizada, conforme comprovam os registros do sistema
PJe
.

Neste contexto, n
ão há premissa fática equivocada na decisão agravada, que se baseou na certidão de intimação eletrônica
.

Não houve "decisão surpresa", já que a intempestividade é matéria de ordem pública facilmente constatável pela simples leitura dos autos, dispensando manifestação prévia da parte
.

O argumento de excesso de execução como matéria de ordem pública não tem o condão de afastar a preclusão temporal no caso concreto,
máxime porque
demanda dilação probatória e rediscussão do mérito, o que é inviável após o trânsito em julgado, consoante jurisprudência firmada deste TJMT.

Desta feita, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca
do desprovimento
do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo in
terno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025